Tribunal: TJDFT
Processo: 0729859-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729859-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: S.P COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não há pedido liminar. Diante disso, intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator